Tribunal: CARF
Processo: 11020.004877/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.004877/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.638 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
ROBERTO NEUKAMP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE ATENDIDOS. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário que atende aos pressupostos de admissibilidade previstos
(PAF) deverá ser conhecido, para controle de legalidade da decisão recorrida
que acordou pela intempestividade da impugnação.
PAF.
IMPUGNAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
ciência da autuação não será conhecida, exceto se provada a ocorrência de
supostos fatos impeditivos do seu protocolo tempestivo. Logo, ratificada dita
intempestividade, mantém-se irretocável a decisão de origem, eis que
irrefutável a preclusão temporal da pretensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade da
impugnação, e, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.004877/2007-32
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004877/2007-32

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, referente ao exercício de 2003.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 18-12.871 - proferida pela 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Santa Maria - DRJ/STM - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 924 a 936):
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 607 a 613) referente a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2002, no qual foi apurado o crédito
tributário de R$ 446.649,91, nele compreendido imposto, multa de ofício e juros de
mora, em decorrência da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, ganhos de
capital na alienação de bens e direitos e depósitos bancários de origem não comprovada,
na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O interessado, cientificado em 07/12/2007(fl. 650), apresentou, em 10/01/2008,
impugnação parcial da exigência às fls. 651 a 684. Suas alegações estão, em síntese, a
seguir descritas.
1. São errôneas as afirmações conclusivas da primeira parte do "ANEXO
AO AUTO DE INFRAÇÃO" quando assevera que houve:
a) omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em conta de depósitos ou
de investimento no ano calendário 2002, cuja origem dos recursos não foi comprovada
mediante documentação hábil e idônea;
b) variação patrimonial a descoberto no ano de 2002;
c) ganho de capital no ano-calendário de 2002, a despeito mesmo e independente dos
documentos ainda retidos nas agências do Banco do Brasil de São Paulo e
Caxias do Sul.
2. Da legalidade constitucional das contas conjuntas.
[...]
3. Cerceamento de defesa
[...]
4. Defesa de mérito
[...]
5. Da capacidade econômica do contribuinte
[...]
6.Créditos comprovados e não apropriados
[...]
7. Multa fiscal em desacordo com a lei
[...]
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa
Maria, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004877/2007-32

relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 924 a 936):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, rejeita-se
a preliminar de tempestividade suscitada, ficando prejudicada a apreciação do mérito.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 945 a 957):
1. O atraso na entrega foi motivado por informação equivocada da própria
Repartição Fiscal, nada provando a respeito;
2. Discorrendo acerca da tempestividade, aduz que referido prazo deverá ser
contado da data de anexação do “AR” ao processo, e não daquela em que a intimação foi
recebida.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 8/11/2010
(processo digital, fl. 944), e a peça recursal foi interposta em 30/11/2010 (processo digital, fl.
945), dentro do prazo legal para sua interposição. No entanto, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade extrínsecos previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dele conheço apenas parcialmente, ante a preclusão temporal vista no presente voto.
Preliminar de tempestividade da impugnação
A despeito de ser cabível e haver interesse recursal, referida contestação é afetada
por um pressuposto de admissibilidade intrínseco, ficando afastados os efeitos jurídicos que
normalmente lhes são próprios, eis que o julgador de origem decidiu por não conhecer da
impugnação supostamente apresentada a destempo. Portanto, há de se conhecê-lo tão somente
para controle de legalidade da intempestividade nele refutada. Afinal, o duplo grau do
contencioso tributário deverá ser preservado, obstando-se eventual alegação acerca de supressão
de instância.
Assim sendo, o escopo da presente análise está em compreender se o Contribuinte
foi regularmente cientificado do lançamento controvertido, assim como se sua impugnação foi,
de fato, apresentada intempestivamente, como decidiu o Julgador de origem.
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004877/2007-32

Nessa perspectiva, segundo o art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, o sujeito passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar impugnação junto à
unidade preparadora, contados da ciência do lançamento. Nestes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ciência da autuação, momento em que
se considerou intimado o Contribuinte, para fins de contagem do prazo de apresentação da
impugnação em análise. Assim considerado, os arts. 5.o, caput e parágrafo único, e 23, inciso II,
§ 2o, II, do citado Decreto determinam que a ciência da intimação feita por via postal se dará no
dia do seu recebimento. Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-se
o dia do início e incluindo-se o do vencimento, bem como só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na Repartição Fiscal. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito) (grifo nosso)
[...]
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
apresentação da impugnação - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim como o
prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que a autuação foi enviada, por via postal, para o domicílio
tributário eleito pelo Contribuinte, com recebimento datado de 7/12/2007, sexta-feira, conforme
aviso de recebimento (processo digital, fls. 779). Logo, o início da contagem do prazo ora
questionado ocorreu no dia 10/12/2007, segunda-feira, restando seu termo em 8/1/2008, terça-
feira. Contudo, mencionada impugnação somente foi apresentada no dia 10/1/2008, revelando-
se notoriamente extemporânea (processo digital, fls. 780).
Assinale, ainda, que os feriados da cidade de Caxias do Sul/SP não interferiram na
fluência do interregno para a interposição da supracitada defesa - informação disponível no sítio
eletrônico "http://www.feriados.com.br". Confira-se
Feriados Caxias do Sul
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004877/2007-32

15/11/2007 - Proclamação da República
25/12/2007 - Natal
01/01/2008 - Ano Novo
04/02/2008 - Carnaval
Do que se expôs, depreende-se que o Sujeito Passivo nada comprovou quanto sua
alegação de tempestividade, inclusive, se fosse o caso, trazendo provas que afastassem a
preclusão temporal revelada pela prática de ato processual fora do prazo legalmente previsto
(feriado local, greve, etc.). Portanto, restou afastada a capacidade processual, porque declinada
dentro do prazo peremptório estabelecido em lei (preclusão temporal).
Tendo em vista o cenário apontado, conforme mandamento presente no art. 28 do
citado Decreto no 70.235, de 1972, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo Sujeito
Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (grifo nosso)
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável. Nestes termos:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
[...]
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Como visto, o Contribuinte declinou do direito de apresentar sua impugnação em
prazo hábil, razão por que o crédito constituído alcançou todos os requisitos de definitividade na
esfera administrativa. Pensar diferente implicaria afastar a aplicação de prescrição legal vigente
a caso específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e de direito que lhes são próprios,
competência que não dispõe a autoridade judicante administrativa.
Nessa compreensão, conforme o art. 2o, § único, incisos I e VII, c/c com o art.
50, inciso V, da Lei no 9.784/1999 - de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal -
os atos que resultem decisão de recursos administrativos carecem, além da conformidade com a
lei e o Direito, de motivação, explicitando seus pressupostos de fato e de Direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifos nosso)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004877/2007-32

[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, para apreciar apenas
a preliminar de tempestividade nele suscitada, e, nessa parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital